Tribunal: TJSP
Processo: 1038240-74.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Apelação. Ação anulatória. Contrato de cartão de crédito com autorização para desconto em benefício previdenciário. Reserva de Margem Consignável. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Vulnerabilidade presumida, especialmente por se tratar de pessoa idosa. Réu que não comprovou utilização do cartão. Celebração de contrato com intenção de contratação de empréstimo consignado. Vantagem

Ementa:
Apelação. Ação anulatória. Contrato de cartão de crédito com autorização para desconto em benefício previdenciário. Reserva de Margem Consignável. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Vulnerabilidade presumida, especialmente por se tratar de pessoa idosa. Réu que não comprovou utilização do cartão. Celebração de contrato com intenção de contratação de empréstimo consignado. Vantagem exagerada do réu. Nulidade do contrato, nos termos do artigo 51 do CDC. Valor recebido pelo consumidor que deve ser restituído nos moldes de contrato de empréstimo consignado. Inocorrência de dano moral. Restituição do valor indevidamente cobrado do consumidor que deve se dar de forma simples, após readequação do contrato e compensação, tudo apurado em fase de liquidação de sentença. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520316
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038240-74.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ELZA PEREIRA
BORGES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DAYCOVAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038240-74.2019.8.26.0196 -Voto no 34.431 - m
2
Voto no 34.431
Processo no: 1038240-74.2019.8.26.0196
Classe Assunto: Apelação Cível - Cartão de Crédito Com Revisão
Apelante: Elza Pereira Borges
Apelado: Banco Daycoval S.A.
Apelação. Ação anulatória. Contrato de cartão de crédito com
autorização para desconto em benefício previdenciário. Reserva de
Margem Consignável. Código de Defesa do Consumidor.
Aplicabilidade. Vulnerabilidade presumida, especialmente por se
tratar de pessoa idosa. Réu que não comprovou utilização do
cartão. Celebração de contrato com intenção de contratação de
empréstimo consignado. Vantagem exagerada do réu. Nulidade do
contrato, nos termos do artigo 51 do CDC. Valor recebido pelo
consumidor que deve ser restituído nos moldes de contrato de
empréstimo consignado. Inocorrência de dano moral. Restituição
do valor indevidamente cobrado do consumidor que deve se dar de
forma simples, após readequação do contrato e compensação, tudo
apurado em fase de liquidação de sentença. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face do teor da r. sentença de fls.
229/236, que julgou improcedente o pedido inicial. Os honorários advocatícios foram
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado a
gratuidade processual.
Irresignada, apela a parte requerente aduzindo, em breve síntese, que o documento
firmado entre as partes é muito parecido com um contrato de empréstimo consignado
possuindo o mesmo estilo de formação, com tabelas e extensas cláusulas contratuais. Ao
final requer o provimento do recurso.
Contrarrazões recursais apresentadas às fls. 246/2666, requerendo, em suma, o
desprovimento do recurso.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Com o devido respeito, revendo posicionamento anteriormente adotado, entendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038240-74.2019.8.26.0196 -Voto no 34.431 - m
3
que o recurso merece parcial provimento.
De início, é importante ressaltar que, pela subsunção das definições legais trazidas
pelos art. 2o, 3o e seu parágrafo 2o, todos do CDC, verifica-se, no presente caso, a patente
existência de relação de consumo entre as partes, na qual temos de um lado a parte
requerente como consumidor e, de outro, a instituição requerida como fornecedora de
serviços de intermediação de crédito, que os presta mediante remuneração.
No presente caso, a parte autora afirma que “em nenhum momento solicitou o
serviço em questão (cartão de crédito consignado)”.
De fato, a parte requerida não comprovou que a autora efetivamente usou o cartão
de crédito. Ao contrário, apenas apresentou um comprovante de “Ted”, que não demonstra,
com o devido respeito, o uso do cartão de crédito consignado.
Diante de tal contexto fático e dos elementos que constam nos autos, é possível
aferir que, no caso em tela, não houve consentimento informado por parte do consumidor,
o que ensejou contratação abusiva, colocando o réu em situação extremamente vantajosa.
Verifica-se, in casu, que não há prova de que a parte autora tenha recebido o cartão
de crédito discutido nestes autos; tampouco se demonstra seu desbloqueio e utilização.
Chama atenção, também, o fato de o contrato juntado aos autos não conter detalhes
sobre o cartão de crédito, como a data de vencimento das faturas e o limite de crédito nele
disponibilizado.
As peculiaridades do caso conjugadas com a hipossuficiência da parte requerente
apontam para o fato de que o instrumento contratual de cartão de crédito consignado, por
não conter características típicas que expressamente o diferenciam de contrato de
empréstimo consignado perante o consumidor, induziu falsa percepção quanto à natureza
do negócio, corroborando com as alegações deduzidas na petição inicial de que
desconhecia referida contratação.
Registre-se, ainda, que tal situação enseja vantagem exagerada ao réu, considerando
os juros mensais cobrados na reserva de margem consignável, bem como a obrigação
decorrente do contrato de reserva de margem consignável não tem número de parcelas
máximo fixado em lei, estendendo-se, em regra, por períodos demasiadamente longos.
Por outro lado, no empréstimo consignado, os juros não podem ultrapassar o
percentual de 2,08% e a obrigação deve ser quitada em até 72 parcelas mensais, consoante
o artigo 13, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28, de 16 de maio de 2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038240-74.2019.8.26.0196 -Voto no 34.431 - m
4
Além disso, deve-se destacar o fato de que, na reserva de margem consignável
(RMC), o montante da dívida é cobrado integralmente a partir do mês seguinte à concessão
do crédito, ao passo que, no empréstimo consignado, o adimplemento se dá de forma
parcelada.
Desse modo, tal prática viola frontalmente o quanto disposto nos artigos 6o, III, e
39, V, do Código de Defesa do Consumidor, bem como caracteriza causa de nulidade do
negócio, conforme disposto no artigo 51, IV e § 1o, III, do mesmo diploma legal.
Em casos análogos ao dos presentes autos, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo já se posicionou nos seguintes termos:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano
moral
Empréstimo consignado vinculado a cartão de crédito
com reserva de margem consignável (RMC) Alegação da autora de não
ter contratado o cartão de crédito consignado Embora o réu tenha
apresentado Termo de Adesão ao Cartão de Crédito, a autora alegou não
ter sido informada a respeito dessa contratação e não utilizou o cartão
para compras Venda casada de empréstimo com contrato de cartão de
crédito Abusividade vedada pelo art. 51, IV, do Código de Defesa do
Consumidor Necessidade de readequação do débito em parcelas fixas,
utilizando-se as taxas de juros pactuadas Valor pago a título de RMC
deve ser utilizado, em dobro, para amortizar o débito existente, diante da
má-fé do réu na cobrança Cancelamento do cartão de crédito e dos
descontos relativos à RMC Dano moral não configurado Sentença
reformada Sucumbência recíproca Recurso parcialmente provido.
(TJSP, Apelação 1002672-96.2017.8.26.0218, rel. Des. Maurício Pessoa,
Órgão julgador 14a Câmara de Direito Privado, j. 21.02.2018)
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de não fazer,
repetição de indébito e indenização por danos morais autora alega ter
solicitado empréstimo consignado, mas lhe foi imposto cartão de crédito
com "reserva de margem consignável - RMC" não utilização do cartão
de crédito pela requerente valor liberado integralmente através de TED
na conta da contratante, com o intuito de fazer incidir os encargos
superiores ao limite da modalidade de empréstimo consignado e sempre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038240-74.2019.8.26.0196 -Voto no 34.431 - m
5
sobre o rotativo do saldo não quitado pela parcela mínima de 5%, além
do IOF - desvirtuamento do cartão de crédito, modalidade contratual
mais rentável ao banco réu e muito mais onerosa à devedora

readequação do negócio para modalidade de empréstimo consignado
dano moral caracterizado
demanda parcialmente procedente

provimento
parcial
do
recurso.
(TJSP,
apelação
1004559-53.2017.8.26.0077, rel. Des. Jovino de Sylos, Órgão Julgador
16a Câmara de Direito Privado, j. 13.03.2018)
APELAÇÃO. Contrato bancário. Empréstimo consignado em cartão de
crédito. Reserva de Margem Consignável. Artigo 1o da Resolução no
1305 do Conselho Nacional da Previdência Social. Artigo 3o da Instrução
Normativa no 28/INSS/PRES, de 16 de maio de 2008 (modificada pela
instrução normativa no 39/2009). Banco trouxe com a contestação
documentos que demonstram a assinatura de contrato de empréstimo
consignado atrelado ao cartão de crédito bem como faturas do
mencionado cartão que denotam que não houve o efetivo uso de tal
cartão, tampouco se efetivamente o plástico foi entregue ao autor.
Violação, todavia, do dever do banco de informar, ofendendo a boa-fé
contratual. Prática abusiva vedada pelo art. 39, IV, do CDC.
Readequação contratual para o que o negócio jurídico seja considerado
como simples empréstimo consignado. Com incidência das taxas médias
de mercado para tal concessão de crédito. Dano moral. Inocorrência.
Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP,
Apelação
no
1016636-20.2017.8.26.0037, rel. Des. Silveira Paulino, Órgão Julgador
21a Câmara de Direito Privado, j. 29.08.2018)
Imperiosa, portanto, a invalidação do contrato de cartão de crédito consignado, em
razão da abusividade ora apontada, sendo necessário, todavia, readequar o negócio jurídico
celebrado entre as partes para o pretendido contrato de empréstimo consignado, dando-se
efetividade ao do princípio da manutenção dos contratos positivado no artigo 170 do
Código Civil.
Apesar de ser de rigor a invalidação do negócio celebrado entre as partes, não
existe, no caso em tela, direito à indenização por dano moral, uma vez que a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038240-74.2019.8.26.0196 -Voto no 34.431 - m
6
requerente se beneficiou com a obtenção de crédito, não restando efetivamente
comprovado nos autos nenhum dano de caráter extrapatrimonial.
Ainda, não se vislumbra no caso em apreço a ocorrência de má-fé da instituição ré
capaz de conduzir à restituição em dobro do que foi cobrado em razão do contrato ora
discutido, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.
Por fim, em razão do ora decidido, deve a parte requerente restituir à instituição
apelada o valor recebido em razão do contrato segundo as normas que regem o contrato de
empréstimo consignado, respeitando a taxa de juros de 2,08% praticada nesta modalidade
contratual, sem ultrapassar o número de 72 parcelas mensais. Ainda, os valores já
descontados do benefício da parte requerente, a título de RMC, devem ser restituídos de
forma simples e devidamente corrigidos pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, desde a data de cada desembolso, somando-se, ainda, a incidência de
juros de mora de 1% a partir da citação.
Tal montante a ser restituído pelo réu deverá ser amortizado do valor total da dívida
da parte requerente, tudo a ser apurado em fase de liquidação.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, dá-se provimento em parte ao
recurso, a fim de invalidar o contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as
partes, determinando a restituição simples do valor recebido pela parte autora, nos termos
definidos nas normas que regem o empréstimo consignado, ou seja, com juros não
superiores a 2,08% ao mês e, no máximo, 72 parcelas para o adimplemento do contrato,
observada a supramencionada amortização do quanto já descontado de seu benefício
previdenciário, tudo a ser apurado em fase de liquidação.
Mantem-se o ônus de sucumbência fixado na r. sentença recorrida, ante a
sucumbência mínima da parte requerida, considerando, inclusive, a improcedência do
pedido de indenização por danos morais.
Roberto Mac Cracken
Relator